Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-53.2023.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001521-53.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 035.346.361-20 (RECORRENTE), ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (ADVOGADO), QUALITY SERVICE ASSESSORIA TECNICA LTDA - CNPJ: 11.740.803/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se constatado que o produto apresentou vício ainda no prazo de garantia, e após, reclamação administrativa não houve o reparo e/ou a devolução da importância paga, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001521-53.2023.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Flávia Oliveira da Silva

Recorrida(s):

Quality Service Assessoria Técnica Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante te todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida a ressarcir o valor pago pelo Requerente na monta de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).”

A irresignação recursal está fundada, exclusivamente, quanto ao pedido de indenização a título de dano moral.

A Autora alega que, na data de 11/08/2022, adquiriu um aparelho celular junto a Requerida, que, todavia, apresentou defeito dentro do prazo legal da garantia. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, todavia, o impasse não foi solucionado, razão pela qual requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Pois bem. Os fatos foram bem delineados pelo juízo a quo no sentido de que houve a ineficiência do serviço, cujas adversidades não podem ser assumidas pela parte autora/recorrente.

No caso, sendo o recurso apenas da parte autora, incontroversa, assim, a falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral entendo que restou configurado, visto que há provas nos autos da tentativa de resolução administrativa não atendida.

Portanto, se o consumidor buscou solucionar a falha junto a empresa e não obteve êxito, tal fato extrapola a esfera do mero aborrecimento e é suficiente para emergir o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA EXTINTIVA POR DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL.EXPLOSÃO DO VIDRO BASE DO FOGÃO. FATO DO PRODUTO (ART. 12, § 1o, CDC). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27, CDC). TEORIA DA CAUSA MADURA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PROCON. RECALCITRÂNCIA. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA PELA AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as empresas incluídas no polo passivo integram a cadeia de consumo e respondem de forma solidária pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

3.

Hipótese de fato do produto previsto no art. 12, §1o do CDC aplica-se a prescrição quinquenal estabelecida pelo art. 27 do CDC e não o prazo decadencial de 90 (noventa) dias do artigo 26, II, do CDC.

4.

A recusa de assistência técnica pela empresa durante o prazo de garantia enseja a falha na prestação de serviço, sendo necessária a condenação em danos materiais pelo produto com defeito não sanado e pelo ônus suportado pelo consumidor ao adquirir substituto.

5.

Dano moral configurado. Hipótese em que o quadro fático-probatório evidencia a recalcitrância da empresa ante a tentativa administrativa e a resposta ineficiente apresentada.

6.

Sentença reformada

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1061852-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

3.

In casu, o recorrido comprou ar condicionado com a requerida, porém, ao realizar a instalação constatou defeito, e a requerida não se esforçou para atender as reclamações administrativas do autor.

4.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

7.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno o Recorrido a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024